Tribunal: STF
Processo: RE 589324
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. “GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO”. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS NO MESMO VALOR PAGO AOS ATIVOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação estadual aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.